Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707430-23.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GALDINO DA SILVA ESPÓLIO DE: NATALICIO GALDINO DA SILVA, CICERA MARIA GALDINO REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE MARIA GALDINO OUGANO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO GALDINO DA SILVA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada pelo ESPÓLIO DE NATALICIO GALDINO DA SILVA e DE CICERA MARIA GALDINO, representados por MICHELE MARIA GALDINO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para imitir os autores na posse do imóvel localizado na QR 103, Conj. V, Casa 04, Santa Maria, Brasília/DF e condenar o réu ao pagamento as despesas em aberto de água e esgoto durante o período de posse exclusiva. Em suas razões (ID 75483271), sustenta o apelante: 1) que não é um terceiro estranho, mas um herdeiro legítimo do imóvel, detentor de quota-parte; 2) que a herança se transmite aos herdeiros como um todo unitário desde a abertura da sucessão e, até a partilha, o direito dos herdeiros é indivisível e fica em regime condominial; 3) que a permanência no imóvel é imperativo de necessidade; 4) que não impediu os outros herdeiros e acessarem o imóvel; 5) que sua posse não é injusta; e 6) a questão deve ser resolvida no âmbito do inventário. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a desocupação do imóvel e reconhecer a inadequação da via eleita em caso de constatação do condomínio hereditário e posse justa e pacífica. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o do Código de Processo Civil (ID 243204532). Contrarrazões apresentadas (ID 243204532). O encerramento do inventário, por meio da homologação da partilha por sentença judicial transitada em julgado, promove a extinção do espólio. Em consulta aos autos do inventário (0704240-86.2023.8.07.0010) que tramitou na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, foi homologado o esboço da partilha dos bens de NATALICIO GALDINO DA SILVA e de CICERA MARIA GALDINO (ID 231639052). A sentença transitou em julgado em 03/06/2025 (ID 238846719) e determinou que o imóvel situado na QR 103, Conj. V, Casa 04, Santa Maria, Brasília/DF seja partilhado na proporção de 1/9 para cada herdeiro (ID 212905721). Com relação à ocorrência de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores" Logo, diante do fato novo ou prova superveniente na instância recursal, será observado o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. Na hipótese, o fato novo - trânsito em julgado da ação de inventário com homologação do formal de partilha – afeta diretamente o julgamento e poderá, inclusive, gerar a perda do objeto. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem conforme determina o art. 933, CPC. Prazo: 5 dias para o ESPÓLIO DE NATALICIO GALDINO DA SILVA e DE CICERA MARIA GALDINO, representados por MICHELE MARIA GALDINO; e 10 dias para MARCELO GALDINO DA SILVA Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator